Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-49.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão e obscuridade no Acórdão embargado – Julgado que enfrentou adequadamente a alegação atinente à natureza da destinação do imóvel – Necessidade, todavia, de reforma da sentença, apenas para que seja afastado o julgamento do mérito do pedido sucessivo de reconhecimento da inconstitucionalidade da ressalva contida no art. 18, II, "h", da Lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão e obscuridade no Acórdão embargado – Julgado que enfrentou adequadamente a alegação atinente à natureza da destinação do imóvel – Necessidade, todavia, de reforma da sentença, apenas para que seja afastado o julgamento do mérito do pedido sucessivo de reconhecimento da inconstitucionalidade da ressalva contida no art. 18, II, "h", da Lei Municipal no 6.989/66 – Pedido que não pode ser conhecido em sede de mandado de segurança, por não ser fundado em direito líquido e certo – Inteligência da Súmula 304 do STF – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.